Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707675-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA FIGUEIREDO PIOLOGRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARA FIGUEIREDO PIOLOGRO, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702217-63.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 56294257 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SARA FIGUEIREDO PIOLOGRO em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com pedido de condenação ao pagamento de quantia certa a título de morais. Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do Código de Processo Civil). Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo lícito o seu indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC). A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, houve determinação de emenda da inicial para a demonstração da renda e da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a parte autora optou por suprimir a informação de renda e juntou unicamente uma cópia de um extrato de uma conta bancária Há supressão de informação da renda, ao passo que não houve a demonstração de quantas contas bancárias a parte autora movimenta e nem qual é o seu patrimônio. Outrossim, não é crível admitir que alguém com a características financeiras da autora e a capacidade financeira para constituir advogado particular, não tenha capacidade de recolher as custas judiciais, em especial quando se analisa os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais, ID 55050433, a parte agravante sustenta que “a assistência de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 4o do CPC). A distribuição da ação no foro do réu, com vistas a celeridade processual, também não pode ser considerado fundamento para a não concessão da justiça gratuita”. Destarte, requer “O deferimento da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, resguardando a gratuidade da justiça ao agravante; ii. Ao final, seja o presente recurso recebido e totalmente provido, com o fim de reformar a r. Decisão agravada, tornando definitiva a gratuidade da justiça a agravante, nos moldes do art. 98, 99 e seguintes, e 1.015, V, ambos do CPC”. Sem preparo, tendo em vista o objeto do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata os requisitos para a imediata concessão do benefício ora postulado. Nesse aspecto, perfilho o entendimento de que é necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da parte postulante, com o fito de aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Do arcabouço dos autos, até o presente momento processual, verifica-se constar extrato bancário desatualizado e referente a apenas o período de 10/11/2023 a 10/01/2024, com a informação de diversas transferências via pix para a própria agravante, o que, a princípio, demonstra que a mesma movimenta outra conta bancária. (ID 56296762 - Pág. 1) Ao meu aviso, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, como forma de respaldar as suas alegações, deveria ter apresentado extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, hábeis a comprovar uma movimentação bancária crível, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem, ao indeferir o pedido liminar, assentou que “No caso dos autos, houve determinação de emenda da inicial para a demonstração da renda e da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a parte autora optou por suprimir a informação de renda e juntou unicamente uma cópia de um extrato de uma conta bancária”. (ID 56294257 dos autos de origem) Ressalta-se, outrossim, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não houve a perfectibilização da relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator